Tribunal: CARF
Processo: 13910.720323/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.720323/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.628 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
J. L. DE CARVALHO PINTO - TRANSPORTES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF.
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias,
deveres instrumentais destinados a permitir que a Administração Tributária
possa verificar o correto o cumprimento das obrigações tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente justificadamente o Conselheiro Luciano Bernart, substituído no julgamento pelo
Conselheiro Lucas Issa Halah (suplente convocado).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Juiz de Fora,
que julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo a multa de ofício por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.720323/2013-25
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720323/2013-25

atraso de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, no valor de
R$ 500,00.
2.

A autuação teve como fundamento legal o art. 7o da Lei no 10.246, de 2002, com
redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 2004, em decorrência do atraso de 36 meses na
entrega da DCTF, conforme Notificação de Lançamento (fls. 16).
3.

Em impugnação (fls. 3/16), o sujeito passivo alegou que a entrega da DCTF se
deu de forma espontânea e que, portanto, a multa seria indevida em razão do art. 138 do Código
Tributário Nacional.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 19/21) por entender que a conduta
decorre de previsão expressa em lei e que o instituto da denúncia espontânea não se aplica às
obrigações acessórias. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Ano-calendário: 2010

MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
OU
DEMONSTRATIVO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

O cumprimento de obrigação acessória apresentação de Declaração ou Demonstrativo
fora dos prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator às penalidades legais.
A entrega de declaração em atraso não caracteriza a denúncia espontânea referida no art.
138 do CTN..

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 24/33), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, isto é, de que a notificação da multa se deu após a transmissão da DCTF, restando
evidente que o contribuinte adiantou-se à notificação, aplicando-se ao caso o instituto da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN; que o débito lançado deve permanecer com a
exigibilidade suspensa, por força do art. 151, III, do CTN. Requer ao final a reforma da r.
decisão.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 18.09.2013,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 23), dessa forma, o Recurso Voluntário juntado aos autos
em 18.10.2013, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 24), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720323/2013-25

Mérito
Denúncia espontânea na entrega da DCTF
8.

A Recorrente alega que estava espontânea quando procedeu a entrega da DCTF e
que por, essa razão, aplicar-se-ia o art. 138 do CTN, elidindo a imposição da multa.
9.

O art. 138 do CTN, tem a seguinte redação:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
10.

O delineamento sobre a aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea foi
definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema, representativo de controvérsia, nos
termos do art. 543-C, do então Código de Processo Civil, assim se posicionou no Resp no
1.149.022/SP, DJ 24.06.2010:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720323/2013-25

aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta da
decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
11.

Não é esta a situação dos autos, pois a situação fática não diz respeito a
pagamento de tributo antes do início do procedimento de fiscalização ou da entrega do
declaração com atributo de efeitos de confissão de dívida.
12.

A exigência sob litígio diz respeito a penalidade pela não entrega da DCTF no
prazo fixado pela Administração Tributária, com base no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, com
as alterações posteriores, assim determina:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções
ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o;
[...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720323/2013-25

§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;”
13.

A situação fática-abstrata prevista em lei para incidência da multa, a qual se
subsume o fato concreto, foi a entrega em atraso antes de qualquer procedimento de ofício da
DCTF, hipótese em que a multa foi reduzida pela metade (art. 7o, §2o).
14.

A razão é simples, nos lançamentos por homologação, a informação prestada
pelos sujeitos passivos se traduz em um dever instrumental e essencial para que a Administração
Tributária possa identificar o correto cumprimento da norma tributária.
15.

Por essa razão o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, tutela a apresentação das
informações e, nos casos de prestação em atraso, privilegiando a informação, reduz a sanção pela
ausência daquela no momento oportuno.
16.

Verifica-se, portanto, que a imposição da penalidade está legalmente prevista,
mesmo neste caso de apresentação espontânea da declaração, antes de qualquer procedimento de
ofício, com a devida redução da multa à metade.
17.

No âmbito do contencioso administrativo, a inaplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea resta pacificado, consoante Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
18

Dessa forma, sobre esse ponto, não há reparo ao lançamento efetuado.
19.

Quando o pedido de suspensão de exigibilidade da exigência, esta, assim com a
exigência principal, decorre de expressa disposição legal (art. 151, III, do CTN) até a
definitividade da decisão administrativa (art. 42, do Decreto no 70.235, de 1972).

Conclusão
20.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720323/2013-25

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital